Tribunal: TJSP
Processo: 1034501-85.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Rescisão contratual. Atraso na conclusão do empreendimento e entrega da unidade. Devolução dos valores pagos. Súmula 543 do STJ. Nos casos de mora da vendedora, com devolução de valores, a correção monetária deve contar do desembolso de cada parcela paga. Os juros de mora incidem a partir da citação,

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Rescisão contratual. Atraso na conclusão do empreendimento e entrega da unidade. Devolução dos valores pagos. Súmula 543 do STJ. Nos casos de mora da vendedora, com devolução de valores, a correção monetária deve contar do desembolso de cada parcela paga. Os juros de mora incidem a partir da citação, quando constituída a vendedora em mora, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
Recurso desprovido.